Tribunal: TJDFT
Processo: 0751028-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751028-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONEI NUNES CAMPOS AGRAVADO: CLAUDIO GERALDO DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Audiência de Instrução – Depoimento Pessoal – Intimação Pessoal – Mudança de Endereço – Culpa Exclusiva da Parte – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Para a concessão do efeito suspensivo ao recurso devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Explico. De acordo com o artigo 385, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, "se a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena". Noutro giro, a regra do artigo 77, VII, do Código de Processo Civil, impõe às partes, aos seus procuradores e a todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, o dever de informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário para recebimento de citações e intimações. Pois bem. Na origem, trata-se de Ação de Reintegração de Posse, combinada com Reparação por Perdas e Danos e Pedido Liminar, cujo objeto cinge-se ao bem imóvel de 1.860m2, situado na SHA, chácara 109, lote 20, quadra 03, Arniqueiras/DF, CEP 71.994-503. A Decisão Saneadora de ID 112625925, autos originários, delimitou o objeto da controvérsia e, na mesma oportunidade, determinou a designação de audiência de instrução para oitiva das testemunhas arroladas, bem como tomada de depoimento pessoal da parte ré, sob pena de confissão. Quanto ao objeto da Ação de Reintegração de Posse, o juízo de primeira instância assim esclareceu: "De início, embora o requerido alegue em contestação que a disputa possessória em questão seria inerente apenas ao lote 20, sendo que o réu seria possuidor do lote 21, não é isso o que se verifica dos autos. O autor narra em sua inicial ser possuidor de uma área de 1.860m2, a qual, segundo o instrumento particular de cessão de direitos de ID 97460927 abarcaria os lotes 20, 21, 22 e 23. Com efeito, inexiste o alegado equívoco quanto à indicação do imóvel, dado que a área ocupada pela parte requerida integra o imóvel que ora o requerente pretende ser reintegrado na posse." Devidamente intimadas da aludida Decisão, ambas as partes apresentaram tempestivamente rol de testemunhas. (IDs 114100606 e 116339880) A Decisão de 124894402 rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo réu e ainda determinou: "À Secretaria para que faça constar no mandado de reintegração de posse que a área de titularidade do autor, na qual ele deve ser reintegrado na posse, é inerente ao Lote 21, sendo o autor possuidor dos lotes 20, 21, 22 e 23, cujo somatório de suas áreas corresponde a 1.860m2, conforme descrito no documento de ID 97460927. Assim, na decisão de ID 123380538, onde está escrito “lote 20”, leia-se, também, lote 21, devendo ser garantida proteção possessória ao autor em relação à integralidade da área de 1.860m2, inerente aos referidos lotes de que é possuidor. Após, distribuído o mandado, designe-se audiência de instrução, conforme já determinado através da decisão de ID 123380538." Cumprida a liminar para reintegrar o autor na posse do imóvel, foi designada audiência de instrução para o dia 16/02/2023 às 15:00 (ID 144524038, autos originários). Os mandados de intimação das partes para prestar depoimento pessoal foram expedidos com a expressa advertência de pena de confissão. Consta no ID 145626305, autos de origem, que o réu foi devidamente intimado no endereço SHA, conjunto 4, chácara 109, lote 20, quadra 03, Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras), Brasília/DF, CEP 71994-503. (ID 146308337) Impossibilitada a intimação pessoal do autor, para os fins do artigo 385, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, porquanto declarou desde a Inicial residir fora do país, foi proferida Decisão de ID 147677387, a qual, além de impor ao autor várias obrigações, cancelou a audiência alhures designada. Superadas as questões acerca do domicílio do autor e da necessidade de caução, foi designada audiência de instrução para 22/08/2023, às 09:00, por meio de videoconferência. (ID 162255170) Ao ID 162514889, autos de origem, o advogado do réu declarou-se "Ciente sem interesse de manifestação". A Certidão de ID 168186233, consta ter restado infrutífera a intimação pessoal do réu no endereço: SHA, conjunto 4, chácara 109, lote 20, quadra 03, Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras), Brasília/DF, CEP 71994-503. No caso dos autos, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, à míngua de elementos de convicção hábeis a aferir a alegada nulidade da intimação pessoal do réu, nos termos do arrazoado nesta instância revisora. Entendo que, na hipótese, não há como deixar de reconhecer a culpa exclusiva do réu pela sua ausência na audiência de instrução, o qual deixou de comunicar, oportunamente, eventual mudança de endereço. Nota-se que o endereço da diligência para tentativa de intimação pessoal do réu – SHA, conjunto 4, chácara 109, lote 20, quadra 03, Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras), Brasília/DF, CEP 71994-503 – é o mesmo em que se efetivou regularmente a citação, além da anterior intimação pessoal para a primeira audiência designada e, posteriormente, cancelada. Embora o agravante alegue que não poderia ter sido intimado no endereço, em que se operou a reintegração da posse do autor, verifico que deixou em reiteradas oportunidades de indicar seu novo endereço. Com efeito, não se revela crível a tese no sentido de que o réu deveria ter sido intimado no endereço SHA, conjunto 4, chácara 109, quadra 03, lote 21, CEP 71.994-503, Arniqueira, Brasília – DF, pois, conforme Certidão de ID 128709646, autos de origem, o autor foi reintegrado na posse do imóvel, incluindo o lote 21, em 21/06/2022. Se a intimação pessoal for frustrada por falta de comunicação, cujo ônus é da parte, deve ela arcar com a sua desídia. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO REALIZADA EM ENDEREÇO DIVERSO DO FORNECIDO PELA RÉ. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. DEPOIMENTO PESSOAL DOS REPRESENTANTES LEGAIS DA PESSOA JURÍDICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO ATO. ARTIGO 77, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. DESNECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1. A nulidade da intimação, decorrente da indicação equivocada do endereço de cumprimento do Mandado, por ser de natureza relativa, deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. 2. É regra expressa do artigo 385, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, que a parte deverá ser pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal, constando no Mandado a presunção de veracidade dos fatos contra ela alegados, caso não compareça, ou, comparecendo, se recuse a depor. 3. De acordo com o artigo 274 do Código de Processo Civil, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Todavia, havendo modificação temporária ou definitiva no endereço declinado nos autos sem posterior comunicação ao Juízo, presumir-se-ão válidas as intimações dirigidas ao endereço constante nos autos, fluindo os prazos a partir da juntada do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. 4. (...) 7. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1363607, 07182520920218070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021) Ademais, o advogado do réu foi devidamente intimado da designação da nova audiência de instrução e, além de manifestar desinteresse, não compareceu ao ato. Ao menos para mim, neste juízo de cognição sumária, não vislumbro nulidade no ato processual, o qual intimou pessoalmente o réu para a audiência de instrução designada para 22/08/2023, e, não merecendo acolhimento a medida ora apreciada, a hipótese atrai a necessidade de cognição judicial plena e exauriente, com sujeição ao contraditório e à ampla defesa. Feitas todas essas considerações, reputo ausente a probabilidade de provimento do recurso, requisito indispensável para a concessão de efeito suspensivo pretenso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. Ao agravada. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator